Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729697-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIM RENATO BITTAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo devedor, FRANKLIM RENATO BITTAR, em face da decisão (Id. 74225355) proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu pedido de penhora no rosto dos autos relativamente a créditos de honorários periciais. Em suas razões recursais (ID. 67636209), o executada agravante defende a impenhorabilidade dos valores de honorários periciais diante da vedação prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que os honorários periciais tem fundamento na Lei n. 9.289/96 e têm natureza salarial, alimentar, sendo vedada a penhora. Sustenta que só seria possível a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou no tocante ao excedente a 50 salários mínimos, o que não seria o caso. Afirma que estão presentes os pré-requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada no tocante a ordem de penhora e transferência de valores. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade da penhora no rosto dos autos de créditos de honorários periciais. Preparo conforme certidão de Id. 74226798. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual bloqueio e liberação em favor do exequente de quantia bloqueada judicialmente por penhora no rosto dos autos referente a crédito de honorários periciais que se encontra em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora